Tribunal: STJ
Processo: 5001288-09.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925399 - SP(2025/0157757-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: METALURGICA CALABRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
RICARDO SIGUEMATU SANTOS - SP285469
RENATO NOVAIS NOGUEIRA - SP433205
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
1. Modificar conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre
a coisa julgada, em contraposição aos argumentos apresentados,
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e9663ba1-ff36-4154-a32a-3e145af8047a

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e9663ba1-ff36-4154-a32a-3e145af8047a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925399 - SP(2025/0157757-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: METALURGICA CALABRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
RICARDO SIGUEMATU SANTOS - SP285469
RENATO NOVAIS NOGUEIRA - SP433205
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
COISA
JULGADA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
1. Modificar conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre
a coisa julgada, em contraposição aos argumentos apresentados,
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela METALURGICA
CALABRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.
contra decisão em que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
A agravante alega, em essência, que se apresenta violada de coisa
julgada material, por entender que "o acórdão recorrido desconsiderou a autoridade da
coisa julgada formada no âmbito da própria execução fiscal, uma vez que a questão
referente à adequação da exceção de pré-executividade já havia sido enfrentada e
solucionada anteriormente, sem qualquer interposição impugnação por parte da Fazenda
Nacional, tornando-se indiscutível. Assim, o v. acórdão impugnado, ao rediscutir ponto
definitivamente decidido, violou diretamente o
do CPC" (e-STJ fl. 767).
art. 502
Documento eletrônico VDA55560859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 6ace306a-9733-4afd-97f3-09c05407fb15

Sem impugnação (e-STJ fl. 778).
É o relatório.
VOTO
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
O recurso especial se origina de execução fiscal, objetivando a
cobrança de débito relacionado ao inadimplemento de contribuições previdenciárias, no
montante de R$ 42.282,90.
O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade apresentada pela executada, Metalúrgica Calabria Indústria e Comércio de
Máquinas Industriais Ltda., determinando o recálculo das Certidões de Dívida Ativa (CD
As) 367177145 e 394527852, excluindo da base de cálculo as contribuições sobre: i)
terço constitucional de férias; ii) aviso prévio indenizado; e iii) quinze dias anteriores ao
auxílio-doença, prosseguindo-se a execução quanto ao valor remanescente, com a
consequente substituição das certidões, além de condenar a União em honorários
advocatícios de sucumbência.
A União interpôs agravo de instrumento, tendo sido proferido
acórdão que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
115/314
"assim, na esteira do julgado, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, é inexigível
a exação sobre as verbas pagas a título de terço constitucional de férias, aviso prévio
indenizado e primeira quinzena que antecede a concessão de auxílio-doença/acidente.
Isso posto, mantenho a r. decisão e, por isto, nego provimento ao agravo de
instrumento.”
Ambas as partes opuseram embargos de declaração, tendo sido
proferido novo acórdão que deu provimento aos embargos da Metalúrgica Calabria, para
majoração dos honorários advocatícios, e negou provimento aos embargos da União.
Irresignada, a União interpôs recurso especial e recurso
extraordinário, aduzindo, em síntese, violação do
II, do CPC, em relação à
art. 1.022,
necessidade de dilação probatória, e dos arts. 22, I e § 2o, e 28, § 9o, da Lei n. 8.121/1991,
em relação à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias, bem como, recurso extraordinário, aduzindo violação dos arts. 97, 103-A e 195, I,
“a”, da CF.
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3a Região
determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para verificação da pertinência de
Documento eletrônico VDA55560859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 6ace306a-9733-4afd-97f3-09c05407fb15

se proceder a juízo positivo de retratação na espécie, ante o julgamento do
alçado como representativo de controvérsia (Tema 985), submetido à
RE 1072485/PR,
sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), que versa sobre a matéria tratada
no presente feito. Foi proferido acórdão que, em juízo positivo de retratação, acolheu
parcialmente os embargos de declaração da União, para declarar a legitimidade da
contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias.
A Metalúrgica Calabria opôs embargos de declaração, que foram
rejeitados, e interpôs recurso especial e extraordinário, os dois inadmitidos pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região, razão pela qual foram interpostos agravos aos Tribunais
Superiores.
No julgamento do agravo em recurso especial pelo Superior
Tribunal de Justiça, foi dado provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão
recorrido proferido no julgamento dos embargos de declaração, determinando o retorno
dos autos ao Tribunal para apreciação dos aclaratórios opostos pela Metalúrgica Calabria
e saneamento do vício.
Foi proferido novo acórdão, que acolheu os embargos da
Metalúrgica Calabria, a fim de reconhecer a necessidade de sobrestamento do feito (e-
STJ fl. 594).
Contudo, após manifestada ciência por ambas as partes, sobreveio
aos autos decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento fazendário,
sob o argumento de que o caso demanda dilação probatória e que não é possível ser
apreciado pela via da exceção de pré-executividade (e-STJ fls.
).
608/612
A empresa metalúrgica interpôs agravo interno, que foi desprovido
nos seguintes termos (e-STJ fl. 661):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DISCUSSÃO
SOBRE CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
A parte agravante, em suas razões de recurso especial, defende a
existência de coisa julgada material, pois o acórdão acolheu parcialmente os embargos de
declaração da Fazenda Nacional apenas para declarar a legitimidade da contribuição
previdenciária incidente sobre o terço de férias. Logo, não houve recurso quanto às
demais matérias.
Considerando o exposto, no que tange à suposta violação da coisa
julgada, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos,
entendeu que "uma vez que o não-cabimento da exceção de pré-executividade no caso
Documento eletrônico VDA55560859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 6ace306a-9733-4afd-97f3-09c05407fb15

dos autos não foi objeto dos acórdãos anteriores, não se sustenta a alegação de que foi
formada coisa julgada material sobre este ponto" (e-STJ fls.
).
656/657
Assim, a inversão do julgado de modo a acolher a tese defendida
no recurso especial demandaria necessariamente o revolvimento do mesmo conjunto
fático-probatório, o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ:
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. COISA JULGADA.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. APTIDÃO PARA INFIRMAR
OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do
STJ).
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7 do STJ).
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula
284 do STF).
4. Em sede de recurso repetitivo, esta Corte Superior firmou o entendimento
segundo o qual o imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos (
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe
REsp 1.118.429/SP,
.
14/05/2010)
5. Ao consignar expressamente que o regime de tributação fixado para o caso
concreto estava abrangido pelo manto da coisa julgada, o Tribunal regional o
fez fundado no contexto fático e probatório carreado aos autos, sendo inviável
a alteração desta conclusão no caso concreto em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
6. Os arts. 111 e 176 do CTN não possuem comando normativo capaz de
infirmar a conclusão adotada na origem.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado
AREsp 1282112/RS,
em
DJe de
).
12/8/2019,
20/8/2019.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Documento eletrônico VDA55560859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 6ace306a-9733-4afd-97f3-09c05407fb15

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55560859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 6ace306a-9733-4afd-97f3-09c05407fb15

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.399 / SP
Número Registro: 2025/0157757-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050235820124036119 202203634546 50012880920194030000 50235820124036119
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METALURGICA CALABRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
RICARDO SIGUEMATU SANTOS - SP285469
RENATO NOVAIS NOGUEIRA - SP433205
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : METALURGICA CALABRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
RICARDO SIGUEMATU SANTOS - SP285469
RENATO NOVAIS NOGUEIRA - SP433205
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56640805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:27
Código de Controle do Documento: f1ed9b5f-f8ad-4162-8c01-7864a4d8dd98

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:27
Código de Controle do Documento: f1ed9b5f-f8ad-4162-8c01-7864a4d8dd98